Tribunal: TJBA
Processo: 8116153-30.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116153-30.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HORLAN REAL MOTA e outros

Advogado(s)
:
HORLAN REAL MOTA, ROMULO ALMEIDA VAZ LISBOA, ANTONIO FERNANDO DANTAS MONTALVAO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ADVOGADOS HABILITADOS DEVIDAMENTE INTIMADOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Horlan Real Mota e Andressa Otero Real Mota contra acórdão proferido em Apelação Cível, na qual figuraram como apelantes, tendo como apelado o Banco do Brasil S/A. Os embargantes sustentam nulidade da sessão de julgamento por ausência de intimação válida e apontam omissões e contradições na decisão quanto à distribuição do ônus da prova e à necessidade de perícia contábil.

II. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade processual somente se configura quando há prejuízo efetivo à parte, conforme o princípio pas de nullité sans grief. No caso, os advogados dos embargantes tinham ciência inequívoca da sessão de julgamento, não havendo violação ao contraditório e à ampla defesa.

O fato de a intimação ter sido direcionada também a advogado anteriormente destituído não invalida o ato, pois os demais advogados habilitados estavam devidamente cientes do julgamento, conforme demonstrado nos autos.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relativas à distribuição do ônus da prova e à necessidade de perícia contábil, concluindo que a abusividade de cláusulas contratuais é questão de direito, não exigindo prova técnica.

A oposição de Embargos de Declaração com intuito meramente protelatório pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 3º, do CPC.

I
II
. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.026, § 3º; 370; 278.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AI nº 2195972-15.2016.8.26.0000, Rel. Des. Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2020; STF, RE nº 101.171-8/SP

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração
n.º
8116153-30.2021.8.05.0001
em que figuram como Embargante
HORLAN REAL MOTA
E OUTRA

e embargado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível em
REJEITAR
os presentes aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões,
de de 2025.

DES. PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA